Tribunal: TJDFT
Processo: 0027480-93.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Trata-se de execução de honorários de sucumbência, cuja RPV, expedida em 06/07/2016, foi de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) (ID 15607415, pág. 4), conforme última atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial da mesma data (ID 10591303). O Distrito Federal foi intimado, em 28/08/2020, para comprovar o pagamento da RPV (IDs 19074383 e 19136894), o que comprovou, em 09/09/2020 (ID 19479303), com atualização em 30/04/2020 e depósito em 11/05/2020, no valor de R$9.762,41 (nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos). Ao exequente sobre o pagamento. I. Brasília, 9 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator